Tribunal: TJDFT
Processo: 0724923-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724923-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA AGRAVADO: CARLOS ALBERTO JALES, MARFISA ADRIANE GONTIJO JALES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA contra decisão de ID 98259749, proferida em execução de título extrajudicial proposta em face de CARLOS ALBERTO JALES E OUTRO, determinando a transferência de valores ao arrematante. Em suas razões, afirma que o crédito obtido na arrematação lhe pertence; que o juízo competente para dirimir a destinação do patrimônio da empresa, em recuperação judicial, é o juízo universal; que a incompetência absoluta é matéria de ordem pública; que a decisão que determinou a remessa de parte dos frutos da arrematação a terceiro não está preclusa, diante da interposição de Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 0742879-14.2020.8.07.0000. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Custas recolhidas (ID 27826965). É o breve Relatório. Decido. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Por seu turno, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (artigo 995, parágrafo único, Código de Processo Civil). Dispõe o artigo 995 do Código de Processo Civil que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Em acréscimo, o artigo 1.029, §5o, do Código de Processo Civil regulamenta a excepcional hipótese de concessão de efeito suspensivo aos recursos extraordinário e especial. Segundo abalizada doutrina, “o recurso especial e o extraordinário não gozam de eficácia suspensiva, por isso permitem que a decisão recorrida possa ser de imediato posta em execução” (THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Execução forçada, processo nos tribunais, recursos e direito intertemporal. 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, vol. III, p. 1109). Portanto, cabe à agravante pleitear, na instância competente, a suspensão da eficácia da decisão que determinou a transferência de valores. Sem que se empreste efeito suspensivo ao Recurso Especial, é legítima a prática de atos de natureza satisfativa. Ressalto que a hipotética possibilidade de acolhimento das razões recursais pelo Superior Tribunal de Justiça não representa, por si só, argumento suficiente para justificar a suspensão da execução. Ademais, a suposta nulidade do ato praticado (a determinação de transferência de parte dos frutos para o arrematante), em decorrência da incompetência absoluta do juízo, já foi suscitada pelo agravante no Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento n. 0742879-14.2020.8.07.0000. Ainda que se trate, em tese, de matéria de ordem pública, contraria a lógica do processo e afronta o princípio da segurança jurídica a deliberação da matéria no novo agravo de instrumento, quando se negou provimento a anterior, que aguarda a deliberação do Superior Tribunal de Justiça, em razão de Recurso Especial interposto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 10 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora